Tribunal: TJBA
Processo: 8005098-63.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005098-63.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR, MELINA SOARES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO MUNICÍPIO. NÃO INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA NO TEMA 919 DO STF. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA COBRANÇA ANTES DA DATA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto por Município contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão de dados e voz, por ausência de competência municipal. A autuação ocorreu em 11/08/2022, sem comprovação de ajuizamento de ação de cobrança até a data-limite fixada pelo STF no julgamento do Tema 919 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se o Município detém competência constitucional para instituir taxa de fiscalização referente ao funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 776594 (Tema 919 da repercussão geral), bem como os efeitos da modulação temporal ali estabelecida e sua aplicação ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776594 (Tema 919 da repercussão geral), fixou a tese de que a competência para instituir taxa de fiscalização de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, sendo inconstitucional sua instituição por Municípios. A decisão do STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a eficácia da decisão se daria a partir da publicação da ata de julgamento (07/12/2022), ressalvadas apenas as ações ajuizadas até essa data. No caso concreto, embora a autuação tenha ocorrido em 11/08/2022, não houve o ajuizamento de ação de cobrança antes da publicação da ata de julgamento, o que afasta a incidência da ressalva prevista na modulação. Dessa forma, incide integralmente a orientação firmada pelo STF, sendo vedada a cobrança da taxa pelo Município, por ausência de competência constitucional, em respeito à repartição de competências e ao pacto federativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005098-63.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça